Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OPERADORA. CANCELAMENTO INDEVIDO. NEGATIVA DE TRATAMENTO IMEDIATO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. As unidades da Unimed possuem responsabilidade solidária em virtude de contrato de plano de saúde, filiadas à Federação ou não. Acerca do tema, prevalece que as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema Unimed único, possuem responsabilidade solidária. A responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas às suas subsidiárias regionais já foi objeto de deliberação do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a sua responsabilidade solidária em decorrência da teoria da aparência.

2. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos, como o nome, a honra, liberdade ou integridade física, gerando o dever de indenizar. Mostra-se também necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, até má prestação do serviço, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.

3. Na questão, o plano foi indevidamente cancelado quando o beneficiário mais precisava de tratamento imediato, conforme o laudo do médico assistente, o que configurou abalo mora.

4. O quantum da compensação pelo dano moral deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. À vista do caso e da capacidade econômica de cada uma das partes, o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda proporção com a gravidade e as consequências do ilícito, não havendo que se falar em excesso ou abusividade.

5. RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.